Tribunal: TJES
Processo: 0010593-48.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010593-48.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIOGO DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA APLICADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento de atenuantes legais, a aplicação da fração redutora máxima do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, bem como a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar se houve indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais na fixação da pena-base; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da fração redutora máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) definir a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de apreensão, laudo de constatação e laudo químico que atestam a presença de 50,2g de
crack
, bem como pelo boletim de ocorrência.
4. A autoria é confirmada pela confissão do réu e por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A valoração negativa dos motivos do crime — a busca por lucro fácil — é indevida, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, conforme orientação consolidada do STJ.
6. A quantidade e a natureza da droga apreendida (42,1g de
crack
, divididos em duas porções) não são, por si sós, suficientes para justificar exasperação da pena-base.
7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), mas inaplicável a redução da pena , nos termos da Súmula 231, do STJ, por já estar fixada a pena-base no mínimo legal.
8. Presentes os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, a fração redutora deve ser fixada no patamar máximo de 2/3, não havendo fundamento idôneo para adoção de fração inferior.
9. Redimensionada a pena para 01 ano e 08 meses de reclusão, com substituição por duas penas restritivas de direitos e fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e do art. 44, ambos do Código Penal.
10. A análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser remetida ao Juízo da execução penal, pois é nessa fase que se verifica a real situação econômica do condenado, conforme interpretação dos artigos 98, § 3º, do CPC, e 3º, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 66, 33, § 2º, “c”, e 44; CPC, arts. 98,
caput
e § 3º; CPP, arts.
3º e 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 870.937, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, Súmula 231.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010593-48.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s) do reclamante: MARTA LUZIA BENFICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Diogo de Oliveira Santos
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares às fls. 118/126.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03, narra o seguinte:

Consta dos autos do Inquérito Policial, que serve de base para o oferecimento da presente Denúncia, que no dia
05
de setembro de 2013, por volta das 21h, Policiais Militares em patrulhamento pelas proximidades da área do evento "Arraiá da
G
ata" na entrada do bairro Santa Cruz, nesta urbe, avistaram uma
m
otocicleta conduzida pelo denunciado em atitude suspeita.

Ao proceder com sua abordagem foi localizado no local onde o denunciado havia descido 02 (dois) pacotes contendo crack jogados ao chão.

Consta ainda que o denunciado teria pego as drogas no Bairro Santa Cruz e iria transportá-las até "um indivíduo viciado', naquele evento: tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou

o réu

nas sanções do
artigo 33
,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena,
e pagamento de

500 (quinhentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 15071507, a defesa requer a absolvição do acusado, ao argumento de que as provas dispostas nos autos não são suficientes para amparar a condenação. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, e o reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas nos artigos 65, III, “d”, e 66, ambos do Código Penal. Outrossim, requer a aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inic
ialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpece
nte, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autor
ização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, verifica-se que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do
Auto de Apreensão à
fl
.
07, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Substância à fl. 13, Boletim de Ocorrência às fls. 14/14v
,
e
Laudo de Exame Químico
às fls. 13v/14, documentos que atestam a apreensão
50,2g de
crack
.

Quanto à
autoria
, é incontestável
por meio
da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito da qual passo a tecer
a
s seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o
p
olicial
militar Divino José Calixto prestou depoimento detalhado a respeito dos fatos às fls. 06/07. Confira-se
:

Em patrulhamento com a RP 2956, juntamente com o Sargento DIVINO, pelas proximidades da área do evento denominado "Arraiá da Gata", na entrada do bairro Santa Cruz, avistou uma motocicleta de placa ODQ0067, conduzida por DIOGO DE OLIVEIRA, em atitude suspeita, e ao abordar o referido condutor da motocicleta, nada foi encontrado com ele, porém
em frente a motocicleta, após uma busca completa, no local onde o condutor havia descido, foram localizados 2 (dois) pacotes de substância parecida com crack, jogadas ao solo
; que
o acusado foi questionado sobre o produto encontrado, tendo o mesmo relatado para os policiais que teria vindo da localidade de Bebedouro até o bairro Santa Cruz a afim de buscar uma certa quantidade de "CRACK"
; QUE, segundo o detido a
encomenda seria para um indivíduo viciado, cujo o nome disse saber informar: que, informou também que pegou o material no bairro Santa Cruz de um homem que se encontrava no meio da rua a sua espera de moto e capacete
, cujo nome do fornecedor da droga também disse não saber informar; [...].

Posteriormente, em depoimento judicial, o policial militar Eliel Silva Nunes corroborou toda a narrativa supracitada. Senão, vejamos à fl. 106:

Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que tinha um evento no arraiá da gata e policiamento estava sendo feito no local; Que o policiamento era pra evitar que pessoas armadas entrassem no evento; Que
o acusado entrou em uma rua e se escondeu atrás de uma combe
; Que
o depoente foi atrás e percebeu o acusado um pouco inquieto
; Que a seguir os policiais fizeram a abordagem; Que com ele nada foi encontrado; Que
próximo ao acusado entre o muro e o poste foi encontrado as drogas relatadas no BO
; Que não se recorda a quantidade; Que o acusado afirmou não ser dele a droga; Que
após, o acusado confessou que pegou a droga com uma pessoa em St. Cruz e iria levar para um drogado em Bebedouro
; [...].

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, tanto em sede investigativa, à fl. 05, quanto em juízo, à fl. 105, confessou que estava transportando entorpecentes. A propósito, confira-se seu interrogatório em juízo:

Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que transportou droga devido a dificuldades financeiras; Que estava desempregado a época dos fatos; Que conseguiu trabalho mas só iria receber daí trinta dias; Que sua esposa estava grávida e paga aluguel; Que a gravidez era de risco; Que por este motivo transportou droga; que iri ganhar pelo transporte o valor de R$35,00 e ficaria com metade da droga; Que faz parte da igreja maranata; Que se arrepende do que fez; Que o indivíduo que ficaria com a metade da droga tem o apelido de Garrincha; Que não usa droga; Que sempre trabalhou; Que transportou a droga no momento de fraqueza; [...].

Portanto, a confissão do réu, somada aos
coerentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares são suficientes para a condenação do apelante no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo
inviável o acolhimento do pedido absolutório
.

Superada essa temática,
a defesa postula o redimensionamento da pena-base estabelecida quanto ao crime de tráfico de drogas para o mínimo legal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse sentido, após considerar desfavorável ao réu a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, de motivos do crime, além
da
quantidade e natureza da droga apreendida, o magistrado
a quo
estabeleceu a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse aspecto, quanto
aos motivos do crime
, denota-se que o juiz sentenciante valorou tal vetor como desfavorável ao réu, considerando que o intuito do apelante com a prática criminosa é a obtenção de lucro fácil.

Todavia,
o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal têm o entendimento de que “
A busca por lucro fácil é elementar do tipo penal de tráfico de drogas e não justifica, por si só, o aumento da pena-base. [...] (STJ; HC 870.937; Proc. 2023/0421909-0; MS; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024)
”, razão pela qual tal circunstância deve ser considerada neutra.

Outrossim, quanto à natureza e quantidade de droga apreendida, o magistrado
a quo
valorou tal vetor como negativo em razão da nocividade do crack, levando em conta a apreensão de
42,1g da substância, dividida em duas porções.

Não obstante, em que pese eu me filie ao entendimento de que a nocividade da droga apreendida seja fundamento apto a ensejar maior reprovação penal, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, analisando o Laudo de Exame Químico às fls. 13v/14, verifico que a quantidade apreendida,
in casu
,
não é suficiente para majorar a pena-base.

Portanto, ausentes circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, desfavoráveis ao réu,
estabeleço a pena-base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo, na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes de pena.

Inconformada, a defesa pleiteia o reconhecimento das circunstâncias atenuantes dos artigos 65, III, “d”, e 66, do Código Penal, sustentando, para tanto, que o apelante confessou a prática delituosa, bem como não mais voltou a delinquir desde a prática delituosa apurada nestes autos.

Pois bem. Inicialmente, no que diz respeito à atenuante de confissão espontânea, estabelecida no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em análise do caderno processual é evidente que o réu confessou expressamente a prática delituosa nas duas vezes em que foi interrogado (em sede investigativa à fl. 05,
e
em juízo, à fl. 105), conforme já asseverado neste voto, razão pela qual
impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante em comento
.

Por sua vez, quanto à atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, não deve ser reconhecida. Isso porque, a ausência de prática de novos crimes não constitui virtude que implica em redução de pena, mas mero dever de um cidadão comum.

Dessa forma, reconheço a circunstância atenuante de confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que obsta a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Dando seguimento, na terceira fase da dosimetria,
considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há informações de que se dedica a atividades criminosas,
foi reconhecida a causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo aplicada a fração intermediária de 1/3 (um terço), razão pela qual a defesa pleiteia a aplicação do patamar redutor máximo de 2/3 (dois terços).

Nesse particular merece acolhimento o pleito defensivo. Isso pois, além do sentenciante não ter fundamentado a escolha
d
a fração intermediária, analisando o caderno processual, tenho que os autos não dispõem de elementos que impliquem em adoção de fração redutora diversa da máxima.

Portanto, utilizo-me da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), e estabeleço como definitiva para cumprimento de Diogo de Oliveira Santos a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Estabeleço o
regime aberto
para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal.

Ainda, em observância ao artigo 44, do mesmo código, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Deixo de expedir alvará de soltura, uma vez que o réu permaneceu preso em liberdade durante todo o processo.

Por derradeiro
, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de
motivos, quantidade e
natureza da droga, reduzindo, por consequência, a pena-base, além de
aplicar a fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, estabelecer o regime aberto para início de cumprimento de pena, e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, mantendo-se inalterados os demais termos que não foram alterados neste voto.

É como voto.

Vitória, 4 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)